Tribunal: STF
Processo: ARE 1461173
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS. LEIS ESTADUAIS N. 4.819/1958 E 200/1974. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 229. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. O Supremo assentou a ausência de repercussão geral da questão debatida no acórdão recorrido, concernente à complementação de aposentadoria de acordo com a Lei n. 4.819/1958 e com a Lei Complementar n. 200/1974, ambas do Estado de São Paulo, por se tratar de matéria infraconstitucional (Tema n. 229/RG).



     



    2. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise do conjunto probatório e da legislação local de regência, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, ante os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo.



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    4. Agravo interno desprovido.